Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0702794-73.2026.8.07.0000 Classejudicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDA DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: ALFA SEGURADORA S.A. DE C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (tutela de urgência recursal), interposto por RUDA DE ALMEIDA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento provisório de sentença (processo de origem no 0701522-41.2026.8.07.0001). Na decisão agravada, o Juízo de origem, em síntese, reputou necessária a realização de nova intimação pessoal da executada/devedora para cumprimento da obrigação de fazer e, por conseguinte, para a fixação de termo inicial/condições de exigibilidade das astreintes, determinando a intimação pessoal para cumprimento, sob pena de multa diária. Irresignado, o agravante sustenta, em apertada síntese, que já houve intimação pessoal válida da agravada em 27/10/2025, o que satisfaz a exigência de ciência pessoal, tornando indevida a reabertura de prazo mediante nova intimação. Diz que a multa diária começa a correr no dia imediatamente posterior ao esgotamento do prazo final determinado na decisão e que, dessa forma, alcançou o limite da multa fixado em sentença e majorada em acórdão, qual seja, multa diária por descumprimento fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, naquele momento, a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Requer, liminarmente, o efeito suspensivo ativo ao recurso, para imediatamente suspender a eficácia da Decisão interlocutória impugnada, especificamente no ponto que determinou a realização de nova intimação pessoal da executada, reconhecendo-se a suficiência e validade da intimação pessoal realizada em 27 de outubro de 2025 e o conseguinte início do prazo de incidência da multa desde 18 de novembro de 2025. No mérito, busca seja declarada a plena validade da intimação pessoal da executada de 27/10/2025 e reconhecido que o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer já se esgotou, tendo se configurado a mora judicial desde 18/11/2025, com incidência da multa diária ininterrupta a partir desta data. Ainda, que seja declarada a plena liquidez e exigibilidade do crédito de astreintes no valor máximo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), referente ao período consolidado de mora indicada na exordial, conforme a apuração apresentada pelo Agravante, que atingiu o teto estipulado pelo TJDFT. Por fim, requer seja determinada a imediata intimação da empresa executada, ALFA SEGURADORA S/A, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sob pena de incidência automática da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento), nos moldes estritos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, com posterior prosseguimento via SISBAJUD, se necessário. Preparo juntado, no ID 80506162. É o relatório. DECIDO: Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, a decisão agravada pontua que “nenhuma tutela de urgência foi concedida ao autor em grau recursal, de modo que não se teve ainda, a adequada intimação do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, e, consequentemente, não há termo inicial das astreintes” e que, portanto, é juridicamente necessária nova intimação pessoal. Ocorre que, em sentença foi julgado procedente o pedido da inicial para condenar a requerida na obrigação de viabilizar o conserto do veículo Hyundai Tucson Turbo GLS, placa PBS2B01, de propriedade do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Já neste segundo grau, a decisão foi reformada e majorou o limite das astreintes para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Após publicação da referida decisão colegiada, proferi despacho (ID 77682403), determinando a intimação pessoal da parte ora agravada para ciência e integral cumprimento do Acórdão no 2051951, sob as penalidades legais cabíveis em caso de nova resistência, conforme mandado (ID 77783543), tendo sido a recorrida devidamente intimada em 27/10/2025, conforme certidão de ID 77843361. No presente, não se está, então, reabrindo cognição exauriente sobre o mérito integral da obrigação de fazer, mas aferindo se, para fins de exigibilidade/implemento da coerção, é juridicamente necessária nova intimação pessoal quando, em análise preliminar, verifica-se já ter ocorrido ciência pessoal anterior e certificada, em 27/10/2025, acerca da ordem e da cominação da multa. A jurisprudência tradicional do c. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 410) consolidou orientação no sentido de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Desse modo, tomando por premissa os elementos trazidos no agravo, de forma perfunctória, pontuo que a probabilidade do direito (fumus boni iuris) decorre da possível suficiência da intimação pessoal já realizada, bem como da aparente inadequação de se impor novo ato de intimação para, na prática, reabrir prazo e postergar a eficácia coercitiva já deflagrada com a ciência anterior. Com efeito, o agravante afirma que a intimação pessoal ocorreu em 27/10/2025 e que a decisão recorrida, ao determinar nova intimação, termina por conceder um “novo prazo” de cumprimento e por esvaziar a utilidade do mecanismo coercitivo, retardando a tutela satisfativa. Nessa perspectiva, afigura-se juridicamente plausível, repita-se, a tese de que, uma vez comprovada a ciência pessoal do devedor sobre o comando judicial e sobre a multa, não se justifica a exigência de nova intimação pessoal apenas em razão da mudança/andamento de fase procedimental (cumprimento provisório), sob pena de enfraquecimento da efetividade das decisões e de indevida reiteração de atos. No caso, foi fixada multa pelo descumprimento da obrigação, sendo que o valor total da multa foi majorado quando do julgamento da apelação, de relatoria deste órgão jurisdicional, bem como apurado o prazo de descumprimento, no qual incidirá a multa, ou seja, o valor e quantidade de dias de descumprimento estão definidos e, ao que tudo indica, já foram objeto de ciência do recorrido. O perigo de dano (periculum in mora), por sua vez, também se evidencia. A manutenção da decisão agravada retarda a marcha executiva e permite a continuidade da situação de inadimplemento da obrigação, com repercussões patrimoniais e práticas, além de risco de inutilidade do provimento recursal, caso o tempo esvazie a coerção e consolide prejuízos. Desse modo, cabível se faz a concessão do pleiteado efeito suspensivo ativo ao presente, para imediatamente suspender a eficácia da decisão agravada, especificamente no ponto que determinou a realização de nova intimação pessoal da executada, reconhecendo-se a suficiência e validade da intimação pessoal realizada em 27 de outubro de 2025, para prosseguimento do feito. Com o entendimento aqui apresentado, não há que se dizer que as astreintes carecem de um termo inicial; o acerto e liquidação das referidas vão decorrer do próprio desenvolver processual para eventual e consequente homologação da multa, no entanto, sem que se faça necessária nova intimação da executada para manifestação, pelas razões já expostas. Posto isso, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, devendo o processo correr normalmente até a decisão final do presente agravo de instrumento, nos termos fundamentados. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF,(data da assinatura eletrônica). DesembargadorROBSON BARBOSA Relator